Tribunal: TJMT
Processo: 1019194-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1019194-88.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrantes: Manoel Costa Parrião e Priscila Ferreira Galeno
Paciente: Victor Hugo Lopes da Silva
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Victor Hugo Lopes da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e no artigo 288 do Código Penal.
Em síntese, os impetrantes assinalam que o beneficiário faz jus a revogação da segregação cautelar em razão da inidoneidade dos fundamentos sopesados pelo magistrado de primeiro grau.
Elencam que Victor Hugo Lopes da Silva foi preso em 08.09.2020 em virtude da entrada de policiais, na quitinete onde se encontrava junto a outros 03 (três) indivíduos, fazendo o uso de substâncias ilícitas.
Afirmam que foi imputado ao paciente a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação criminosa, quando, em verdade, trata-se, tão somente, da mera infração contida no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, notadamente em face da diminuta quantidade de droga apreendida – aproximadamente 04 (quatro) gramas de maconha – e do fato de que os agentes policiais estavam à procura de pessoas distintas àquelas abordadas.
Aduzem que a decisão objurgada não possui os pressupostos descritos no artigo 312 do Código Processo Penal, na medida em que está baseada, tão somente, na gravidade abstrata do crime supostamente cometido.
Realçam que, ante os predicados favoráveis do paciente – tecnicamente primário, possuidor de residência fixa e ocupação lícita –, inexiste risco à ordem pública, à instrução processual, ou à aplicação da lei penal a respaldar o decreto preventivo;
Exprimem que o decisum está em descompasso com o princípio da homogeneidade, estimando que, caso sobrevenha sentença condenatória, o regime inicial de cumprimento da reprimenda será diverso ao modo fechado.
Invocam, ainda, o princípio da presunção de inocência, bem como o cenário atual acarretado pelo coronavírus, concluindo assim pela desnecessidade da medida constritiva ou, ao menos, pela suficiência das medidas cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Pleiteiam, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o claustro cautelar, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
Juntaram documentos.
É o relatório.
De proêmio, impende consignar que a tese atinente ao enquadramento do caso à conduta delineada no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 não se revela possível na via ora adotada, dado o óbice ao exame do acervo fático-probatório.
Para mais, é cediço que o claustro cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, por sua vez, encontram-se presentes na espécie.
Compulsando os autos, extrai-se que, ante o recebimento de denúncia anônima acerca da suposta prática do delito de tráfico de drogas em uma residência, investigadores da Polícia Civil estiverem no local e, ao sentirem o odor de entorpecente, adentraram em uma quitinete em que se encontrava o paciente e outros 03 (três) indivíduos, sendo ali apreendidos diversos aparelhos celulares e 01 (uma) porção de maconha.
Vislumbra-se que, ao menos por ora, tal contexto denota a presença do fumus comissi delicti exigível à decretação à adoção de providências cautelares, sem prejuízo da persecução penal que contextualize os fatos narrados à luz do acervo probante colhido sob o crivo do contraditório e, assim, lhes confira a adequada imputação.
Como consabido, o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito fundamental à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, razão por que a sua decretação apenas se afigura possível à luz do texto constitucional, mediante fundamentação idônea.
Ademais, há de se ressaltar que, em face do reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional experimentado pelo sistema prisional brasileiro pelo STF e da recente Recomendação n. 68/2020 do CNJ, editada à luz da pandemia vivenciada mundialmente, a prisão processual deverá pressupor, invariavelmente, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares de menor gravidade, nos termos preconizados pelo artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
In casu, denota-se que o magistrado singular converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ponderando, sob esse viés, a necessidade da medida para o fim de garantir a ordem pública, assim expondo em relação ao periculum libertatis:
“Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que o flagrante trouxe indícios fortes de que ele se encontrava traficando, já que uma considerável quantidade de entorpecentes foi apreendida em seu poder.
Além do mais, o crime atribuído ao Indiciado é inserido no rol dos crimes hediondos, cujo cumprimento de pena se dá de forma diferenciada.
Dessa forma, caba ao Poder Judiciário a tarefa de coibir tais condutas e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar, para garantir a serenidade do meio social, além de transmitir à Sociedade, a garantia de que a ordem pública está mantida (...)” (id. 57364994, pp. 03/04).
Vê-se, portanto, que o decreto constritivo não expõe gravidade da conduta delitiva que transcenda à censurabilidade ínsita ao tipo penal, tampouco fundamentos concretos que justifiquem a adoção da prisão preventiva, singularizada como a ultima ratio dentre as constrições.
Para mais, é possível verificar que a delação anônima obtida pela Polícia Civil que rendeu ensejo à prisão do paciente (denúncia n. 4247/2020) aponta a prática do delito de tráfico de drogas de forma duradoura e de estelionato (aplicação de golpes relativos ao auxílio emergencial) por 02 (duas) pessoas, identificadas como “Amanda” e “Fábio”, que residiram no mesmo endereço em que o paciente se encontrava, contudo, em quitinete diversa (id. 57364991, pp. 01/02)
Tal enredo traduz, ao menos nesta análise sumária, que não há elementos outros que conduzam à afirmação de reiteração delitiva nesta seara, sendo de se registrar, ainda, que a quantidade do entorpecente apreendido – isto é, 4,59g (quatro gramas e cinquenta e nove centigramas) de maconha (id. 57364981, p. 01) – não se revela demasiadamente expressiva a fim de atrair o entendimento consolidado no enunciado n. 25 da TCCR desta Corte.
Há de se concluir, portanto, que os fundamentos expostos no decreto constritivo não justificam, por si só, a adoção da ultima ratio, sobretudo diante da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e a suficiência das medidas alternativas na hipótese, estabelecidas no art. 319 do CPP.
Nessa senda, e em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP), impõe-se substituir a prisão preventiva por medidas cautelares de menor gravidade, quais sejam, (a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força da Portaria Conjunta n. 321, de 08/05/2020 – TJ/MT e da Recomendação no 68/2020 – CNJ); (b) proibição de se ausentar da Comarca em que reside por período superior a 07 (sete) dias sem prévia comunicação ao juízo processante; e (c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal).
Ante o exposto, defiro o pedido de tutela liminar a fim de revogar a prisão preventiva de Victor Hugo Lopes da Silva, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supracitadas.
Requisitem-se informações ao juízo a quo, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 17 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada